Tribunal: TJPA
Processo: 0004445-31.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11780 - Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004445-31.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS ROBERTO STEFFEN, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DESCRITO NO ART. 61, INCISO I DA LEI Nº. 9.605/1998 – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA PARA FAZER INCIDIR AS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES DO ART. 15, INCISO II ALINEAS C) E O) DA MENCIONADA LEI. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DEMONSTRADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MINISTÉRIO DO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou o réu à pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 97 (noventa e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 62, inciso I da Lei nº. 9.605/1998, declarando em sequência, prescrita a pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Em suas razões recursais, demanda o recorrente pela reforma da sentença proferida, a fim de que seja reconhecida na dosimetria da pena do apelado, as circunstâncias agravantes previstas no art. 15, inciso II, alínea c) e o) da Lei nº. 9.605/1998.

Em contrarrazões, o apelado demandou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que seja reconhecida a incidência da agravante descrita no art. 15, inciso II, alínea c) da Lei nº 9605/1998.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que o MPE, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, instaurou primeiramente procedimento extrajudicial para apurar os fatos e propôs Ação Civil Pública contra o denunciado, distribuída sob o nº 0018699-57.2014.8.14.0301 (5ª Vara da Fazenda de Belém), no âmbito da qual foi realizado acordo judicial homologado por sentença, no qual foi previsto que o denunciado procederia com a restauração da sede da Academia Paraense de Letras dada a impossibilidade de restauração de seu imóvel, que fora

demolido.

Relata que foi verificado pela FUMBEL, que o denunciado apresentou no ano de 2011 consulta sobre a possibilidade de demolição do imóvel (nº 127/2011-CP – DEPH/FUMBEM, de 27/09/2011, às fls. 65/72- ID. 10924532), a qual resultou em resposta negativa, tendo em vista que o imóvel estava classificado como bem de interesse à preservação integral, oportunidade em que foram indiciados os tipos de intervenções que poderiam ser realizadas.

Contudo, no ano de 2013, o imóvel sofreu um incêndio que atingiu parcialmente a área de porão, sendo, ainda, invadido e saqueado, por estar em estado de abandono. Nesse mesmo ano, a filha do denunciado FERNANDA STEFFEN LAIUNN, na qualidade de sua procurada, compareceu à FUMBEL e comprometeu-se a recuperar/restaurar o imóvel de acordo com as características originais, ficando de apresentar o projeto arquitetônico respectivo.

Ressalta-se também que no dia 25/02/2013, JOAO ARAUJO TAVARES apresentou denúncia à FUMBEL informando que o denunciado intencionalmente deixou o imóvel em estado de abandono porque não poderia demoli-lo, com acúmulo de matérias de alta combustão, o qual acabou por sofrer um incêndio e ser invadido e saqueado.

É descrito que à época o denunciado alegou á FUMBEL que o imóvel se encontrava alugado e que estava sendo objeto de ação de despejo contra o inquilino, bem como que foi surpreendido com a notícia sobre o incêndio pelos noticiários televisivos.

Consta ainda da denúncia que, no dia 31/05/2017, a FUMBEL realizou a vistoria técnica nº 04/2017 no imóvel, sendo constatado que foi demolido sem previa autorização e desconsiderando as reiteradas manifestações do órgão municipal quanto à impossibilidade de demolição, ainda que parcial. Foi realizada, ainda, vistoria pelo Centro de Perícias Renato Chaves, cuja conclusão foi “pela existência de serviço de demolição na edificação, que não preservou suas características de valor arquitetônico e urbanístico, ao ponto de se questionar a reversibilidade de reconstituição e recuperação dos aspectos originais da construção (...)”, conforme laudo nº 2017.01.000693-ENG.

Em razão dos fatos, o acusado foi denunciado e sentenciado pela prática do crime previsto no art. 62, inciso I da Lei nº. 9.605/1998, tendo sido cominada ao réu à pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 97 (noventa e sete) dias-multa, declarando-se em sequência, prescrita a pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Irresignado, pugna o
Parquet
pela reforma da sentença condenatória, fim de que seja revista a dosimetria da pena, com a imposição ao réu, na segunda fase da dosimetria da pena, das agravantes descritas nos art. 15, inciso II, alínea c) e o) da Lei nº. 9.605/1998, cuja redação passo a transcrever:

Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(...)

II - ter o agente cometido a infração:

(...)

c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente;

(...)

o) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental;

Em análise atenda dos autos, entendo que a insurgência do
Parquet
não merece prosperar.

Isso porque, a incidência das aludidas agravantes não restou demonstrada de forma inconteste nos autos, não tendo sido objeto de estudo técnico de que forma o estado de má conservação do imóvel, bem como sua demolição afetou ou expôs a perigo a saúde pública ou o meio ambiente, não tendo sido realizado qualquer levantamento acerca de danos nas estruturas da Creche situada ao lado do imóvel demolido, não havendo que se falar por tanto na incidência da agravante constante na alínea c).

Outrossim, como bem salientou a Douta Procuradoria de Justiça, descabe a aplicação da agravante prevista no art. 15, inciso II, alínea “o”, da Lei nº 9605/98, haja vista que o acusado incorreu na prática do delito previsto no art. 62, inciso I da mencionada lei justamente por não possuir autorização para demolir o imóvel, de modo a tornar contraditória a aplicação da agravante por abuso do direito de licença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 23/09/2024